Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721055-87.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA EMBARGADO: ADEMILSON JUNIOR DE SOUSA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo Hospital-apelado (id. 30647460), intime-se o apelante Ademilson Junior de Sousa para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora